Tribunal: TJDFT
Processo: 0705644-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705644-12.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO AIRES DE MELO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO AIRES DE MELO contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A. Na petição inicial, o autor sustentou a realização de empréstimo consignado sem sua autorização. Apontou fraude na assinatura do contrato eletrônico. O juízo julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que houve regularidade na contratação do empréstimo (ID 46582829). Em suas razões (ID 46582830), o apelante sustenta que: 1) a conduta do banco viola os princípios da boa-fé e do contrato; 2) é idoso, aposentado, não possui o ensino médio completo e se enquadra como vítima vulnerável de empréstimos fraudulentos; 3) terá dano irreparável ao pagar, com juros, o total de R$ 21.475,44, por empréstimo no valor de R$ 9.709,62; 4) a responsabilidade do banco é objetiva, pois o sistema da instituição permitiu a realização de negócio jurídico não solicitado; 5) a contratação de empréstimo sem autorização enseja dano moral; 6) os descontos do empréstimo devem ser ressarcidos em dobro. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para a procedência dos pedidos iniciais. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 46580749). Contrarrazões apresentadas (ID 46582836). Estabelece o § 2o do art. 3o do Código de Processo Civil - CPC que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos." Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica possibilidade de realizar mediação, de modo a colocar fim ao conflito. Nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, designo audiência de conciliação a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 21 de junho de 2023, às 17h. Intimem-se as partes do local, dia e hora da audiência com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator